Tribunal: TJES
Processo: 5001656-42.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001656-42.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO CORDEIRO DE ARAUJO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
–
NOVAÇÃO – PRORROGAÇÃO OBTIDA ADMINISTRATIVAMENTE – NEGÓCIOS BANCÁRIOS PACTUADOS DELIBERADAMENTE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – INTEMPÉRIE
S
CLIMÁTICA
S

E ADVERSIDADE ECONÔMICA
–
RISCO INERENTE AO NEGÓCIO
–
RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

1
.
Em 22/06/2023, ou seja, data anterior ao ajuizamento desta ação, o autor subscreveu a Cédula de Crédito Bancário nº 037.010.513, no valor de R$22.287,55 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), emitida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o objetivo expresso de negociar o saldo devedor da Cédula Rural nº 40/02567-5.

2
.
Embora seja direito do devedor discutir eventuais ilegalidades do contrato bancário renegociado, conforme entendimento cristalizado pela Súmula nº 286, do STJ, no caso concreto, ambos os negócios jurídicos bancários foram celebrados sem traços de ilegalidade, pois firmados deliberadamente pelo autor.

3
.
A renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

4
.
No caso concreto não restou formulado pedido administrativo de alongamento da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 037.010.513, questionando o autor, tão somente, os termos da renegociação mas não a própria novação em que já havia previsão de prazos futuros para a liquidação da dívida anterior.

5
.
O documento que instrui a inicial para demonstrar as perdas de produção do autor não aponta nenhum evento concreto para justificar a baixa produção, utilizando-se de diversos fatores, comum a todos os produtores, para alcançar a aferição do prejuízo, o que não se revela suficiente para o reconhecimento do direito ao prolongamento da dívida.

6
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por

PAULO CORDEIRO DE ARAÚJO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a proceder a prorrogação da dívida rural, condenando a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (evento nº 9185390).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9185392, em resumo, o apelante afirma que:
(I)
“a prorrogação pleiteada judicialmente já ocorreu pelas vias administrativas, inexistindo interesse de agir e objeto” (fl. 03);
(I
I
)
não foram preenchidos todos os requisitos para alongamento do débito rural, nos termos da Resolução nº 4.591/2017;
(
II)
“os documentos juntados aos autos não comprovam a incapacidade do mutuário, nem a realização do pedido administrativo de alongamento da dívida executada, não podendo ser reconhecido judicialmente o direito à prorrogação pleiteado” (fl. 05); e que
(
III)
“as taxas cobradas pelo requerente estão em plena consonância com o pacto em questão, as quais eram vigentes no mercado financeiro à época” (fl. 16).

PAULO CORDEIRO DE ARAÚJO

ajuizou a presente demanda narrando na exordial que celebrou “junto ao Banco do Brasil uma operação para fomentar a atividade rural para manejo da lavoura, por meio de Nota de Cédula Rural com nº 40/02567-5, firmada em 23 de junho de 2014, a qual concedeu valor de R$ 18.984,99” (evento nº 9185021, fl. 02).

Sustenta que diante da crise hídrica que assolou sua propriedade rural, pleiteou administrativamente a renegociação da dívida estampada no mencionado título de crédito, com vistas à prorrogação do prazo para pagamento, todavia, não obteve nenhuma resposta da instituição financeira.

Da análise da documentação acostada aos autos, observa-se que em 22/06/2023, ou seja, data anterior ao ajuizamento desta ação, o autor subscreveu a Cédula de Crédito Bancário nº 037.010.513, no valor de R$22.287,55 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), emitida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o objetivo expresso de negociar o saldo devedor da Cédula Rural nº 40/02567-5.

Ou seja, o novo título foi emitido expressamente com o propósito de novar, conforme consta de seus próprios termos.

Embora seja direito do devedor discutir eventuais ilegalidades do contrato bancário renegociado, conforme entendimento cristalizado pela Súmula nº 286, do STJ
1
, no caso concreto, ambos os negócios jurídicos bancários foram celebrados sem traços de ilegalidade, pois firmados deliberadamente pelo autor.

Note-se que o requerente não aponta nenhum vício na Cédula Rural nº 40/02567-5, porém, nos termos da notificação extrajudicial direcionada ao banco requerido (evento nº 9185031), insurge-se quanto aos termos da renegociação, sustentando o seguinte:

Em virtude de ter sofrido intempéries que acarretou a capacidade laborativa do produtor, com todas as dificuldades fez a quitação no valor de R$ 8.222,13. Diante da grande redução de renda que enfrentou por estar impossibilitado de exercer as atividades, foi obrigado a deixar de pagar as prestações vencidas do contrato original de crédito rural Nr. 40/02567-5, de modo que ficou em situação de inadimplência, porém o banco fez renegociação com o produtor no valor de R$ 22.287,55 na cédula Nr. 037.010.513 conforme documentos acostados. O valor a ser renegociado deveria ser de R$ 10.762,86 em decorrência de todo conjunto demonstrado no pedido.

Portanto, resta claro que a prorrogação da dívida almejada pelo autor já havia sido concretizada a partir da subscrição da Cédula de Crédito Bancário nº 037.010.513, circunstância que, isoladamente, é capaz de resultar na improcedência do pedido autoral.

Ademais, para o exercício do direito de alongamento da dívida, deve ser comprovado, pelo produtor rural, o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.138/95, que dispõe sobre alongamento de dívidas originárias de crédito rural, ou na Lei nº 11.775/2008, que instituiu medidas de estímulo à liquidação e regularização de dívidas rurais, ou na Lei nº 10.696/2003, que dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas rurais, bem como daqueles previstos no Manual de Crédito Rural, compêndio de atos normativos sobre a matéria, editados pelo Conselho Monetário Nacional.

Note-se que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado da demanda, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto. Preliminar rejeitada. Pretensão ao alongamento de dívida rural. Descabimento. Súmula nº 298 do STJ.
Necessidade de atendimento dos requisitos legais, bem como o prévio pedido administrativo de prorrogação. Embargantes não comprovaram a solicitação administrativa antes do vencimento da dívida. Recurso negado.
Juros remuneratórios. Cédula de crédito rural. Aplicação de legislação especial. Limitação dos juros contratuais a 12% ao ano. Impossibilidade de incidência de juros acima de 12% ao ano, sem comprovação da respectiva autorização pelo CMN. Hipótese em que os juros foram ajustados em 21,61% ao ano, devendo, no entanto, limitar-se a 12% ao ano. Recurso provido. Encargos moratórios. Nas operações de crédito rural, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora. Inteligência do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67. Precedentes do STJ. Cobrança de juros superiores ao legalmente permitido no período de inadimplência. Recurso provido. Correção monetária. Ausência de ilegalidade. Correção monetária que não configura um plus, mas simples forma de reposição do valor da moeda corroída pelos efeitos da inflação no tempo. Possibilidade de utilização do INPC, por se tratar de índice empregado pelo TJ/SP na atualização de débitos judiciais. Recurso negado. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1002334-63.2017.8.26.0270; Ac. 12961389; Itaberá; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 09/10/2019; DJESP 14/10/2019; Pág. 2103)

No caso concreto, como já identificado, não restou formulado pedido administrativo de alongamento da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 037.010.513, questionando o autor, tão somente, os termos da renegociação mas não a própria novação em que já havia previsão de prazos futuros para a liquidação da dívida anterior.

Saliente-se, por fim, que, não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado pela crise hídrica, de acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida “
é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado
”, documento este que também não instruiu os autos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários. 2 - Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 - Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO CRÉDITO AGRÍCOLA SECA E ESTIAGEM INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NECESSIDADE DE ATENDER AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 No termos do entendimento do c. STJ, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão (AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, DJe 27.06.2018). 2 A incidência das normas do Banco Central do Brasil que autorizam a prorrogação (alongamento) da dívida rural, a exemplo da Resolução n.º 4.591/17, é adstrita ao preenchimento das regras que as compõem, bem como aquelas existentes no Manual de Crédito Rural, de modo que, se no caso concreto não há provas de que o devedor faz jus às suas aplicações, o pedido liminar de prolongamento da dívida deve ser indeferido. Precedentes do e. TJES. 3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 054189000125, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019).

Acrescenta-se que a teoria da imprevisão (
rebus sic stantibus
) que antagoniza com a força obrigatória dos contratos, tem como escopo a manutenção do equilíbrio contratual, a proteção do bem comum e a manutenção da isonomia das partes. Todavia, há que se salientar que
para sua aplicação
exige-se a superveniência de fato novo, imprevisível, capaz de gerar um desequilíbrio na equação econômico financeira que orientou as partes no momento da contratação.

No caso em apreço, o documento que instrui a inicial para demonstrar as perdas de produção do autor não aponta nenhum evento concreto para justificar a baixa produção, utilizando-se de diversos fatores, comum a todos os produtores, para alcançar a aferição do prejuízo (evento nº 9185356).

Tais condições gerais, contudo, não desobriga o requerente da obrigação pactuada. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômenos cíclicos presentes na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e

DOU-L
HE PROVIMENTO,
no sentido de reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência do autor, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque encontra-se o sucumbente amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque encontra-se o sucumbente amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Acompanho o voto de relatoria.